Tribunal: CARF
Processo: 12326.000329/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000329/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HUMBERTO JULIANO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 5.760,00.
Vencido o Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa (relator) que dava provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, por Auditor Fiscal da DEFIS/Rio
de Janeiro - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto suplementar no
montante de R$2.981,98, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000329/2010-67
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000329/2010-67

Dedução indevida de contribuições à Previdência Privada e Fapi, no montante de
R$143,52, por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$17.353,59, pelo fato de não
apresentar comprovantes de pagamento de plano de saúde com valores discriminados
por beneficiários e por falta de comprovação.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 01/02/10,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Apesar de abordar vários temas, de forma imprecisa, o contribuinte afirma que não tem
vínculo direto com a Sul América Companhia de Seguros Saúde e não recebeu qualquer
correspondência diretamente dessa empresa, mas que efetuou os pagamentos pleiteados.
No que tange aos recibos glosados por terem sido preenchidos de forma imperfeita,
afirma que não é sua obrigação questionar os recibos emitidos pelos profissionais e
caberia à Receita Federal questionar a beneficiária dos pagamentos.
Estaria comprovando o direito a deduzir contribuições à previdência privada.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções de despesas médicas efetuadas pelo contribuinte.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:

A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
A defesa traz aos autos comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte, em que fica claro que efetuou contribuições à previdência privada
(PETROS), no valor de R$143,52, no ano-calendário de 2007. Esse valor será
restabelecido.
Acerca das condições exigidas para que os contribuintes deduzam da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos referentes a despesas médicas, a legislação tributária
estabelece, no artigo 8o, da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000329/2010-67

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...............)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
As despesas médicas foram glosadas por falta de discriminação dos beneficiários do
plano de saúde e por não se revestirem os recibos das formalidades previstas em lei.
Apesar de ciente dos motivos das glosas, o contribuinte traz aos autos comprovante de
pagamentos a plano de saúde (fl.12), que não especifica quem seriam os beneficiários
do plano de saúde.
Também não traz aos autos novos comprovantes de despesas médicas corretamente
emitidos pela profissional que teria prestado os serviços médicos.
Ao contrário do entendimento do contribuinte, ele tem, sim, obrigação de apresentar
recibos e comprovantes que permitam à RFB verificar quem seriam os beneficiários dos
serviços cujas despesas estão sendo pleiteadas como dedutíveis, bem como endereço,
capacitação do profissional, seu endereço e inscrição no conselho profissional de sua
especialidade.
Dispõe o Decreto n.o 70.235/1972 em seus arts. 15, 16, III, IV (redação do art. 1o da Lei
n.o 8.748/1993) e §§ 1o e 4o, com a redação do art. 67 da Lei n.o 9.532/1997:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
......................
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
.........................
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000329/2010-67

Além dos requisitos previstos no art. 16, supra, deve ser analisado se o pedido de
realização de diligências é considerado imprescindível à tomada de decisão para
julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o art. 18 do mesmo diploma legal, com
a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993:
“Art. 18 – A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.”
Em suma, A realização de diligências/perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um
pedido de diligência pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o
exame dos autos não seja suficiente para dirimir a dúvida, exigindo-se, portanto, o
pronunciamento sobre o assunto por parte de um terceiro.
A perícia é considerada prescindível por esta autoridade julgadora, uma vez que, de
acordo com o inciso III, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, cabe ao contribuinte, no
momento da impugnação, trazer aos autos os motivos e as provas que possuir.
De acordo com o § 4o, do artigo 16 do PAF, acima transcrito, o momento oportuno de
apresentação de provas é na impugnação, a não ser que se avente a existência de uma
das hipóteses ali previstas. Assim, cabia ao interessado providenciar as provas que
solicita sejam obtidas por meio de diligência.
Por esses motivos, mantêm-se as glosas de despesas médicas.
2008
88.280,85

-

88.280,85

24.084,67

Previdência Oficial Sobre Rendimentos Omitidos
17.353,59
-
6.731,08

81.549,77

16.123,86

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

16.123,86

13.181,35

-

13.181,35

2.942,51
-

2.942,51
Glosa de Deduções Mantida
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Total das Deduções Declaradas
IRRF sobre Infrações
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Omissão de Rendimentos Apurada
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto Pago Declarado
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Em resumo, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, para restabelecer
dedução com previdência privada no montante de R$143,52, o que implica manutenção
de imposto suplementar no valor de R$2.942,51, sobre o qual devem incidir multa de
ofício de 75% e juros moratórios.

Em que pese o entendimento da autoridade julgadora entendo caber razão à
contribuinte, pelas razões à seguir expostas:
Quanto à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000329/2010-67

especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Logo, o fato de que os recibos emitidos pelo plano de saúde do contribuinte não
apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção da
glosa. Porém, em seu recurso o próprio contribuinte reconhece que do valor glosado, parte da
despesa se refere a plano de saúde de sua esposa e R$ 6.456,04 como sua parte no plano de
saúde. Desta forma deve ser restabelecida a glosa de R$ 6.456,04 considerando a Declaração de
efl. 12 emitida pela Associação Desportista Gaspetro que faz o repasse para o plano de saúde Sul
América.
Também entendo caber razão à recorrente, no sentido de que os recibos
apresentados em seu recurso são idôneos para comprovar os pagamentos efetuados com as
despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000329/2010-67

Tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não sendo
comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele devendo ser excluída a glosa de R$
5.760,00 referente ao pagamento de fisioterapia à profissional Catarina C Ribeiro conforme
recibo de efl. 49.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para ser restabelecida a glosa de R$ 6.456,04 pagos à
Associação Desportista Gaspetro que faz o repasse para o plano de saúde Sul América e R$
5.760,00 referente ao pagamento de fisioterapia à profissional Catarina C Ribeiro.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de dedução de despesas médicas com o plano de
saúde do contribuinte no valor de R$ 6.456,04.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
No caso dos autos, a fiscalização desde do início do procedimento fiscal (fl. 23)
solicita a comprovação das despesas médicas com plano de saúde com os valores discriminados
por beneficiário.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.071 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000329/2010-67

Em seu recurso voluntário, o próprio contribuinte alega que sua mulher utilizou-se
da dedução de despesas médicas com o seu plano de saúde em sua Declaração de Ajuste Anual,
no valor de R$ 6.456,04.
Contudo, o Recorrente não traz nenhum documento do plano de saúde onde é
possível constatar as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário, logo não consta dos
autos nenhum documento que demonstre os valores gastos com plano de saúde do próprio
contribuinte seja de R$ 6.456,04.
Portanto, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização com o plano de saúde.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas médicas com a profissional
Catarina C Ribeiro no valor de R$ 5.760,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 63
DF CARF MF
Original